Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MUDANÇA DA GUARDIÃ E DAS CRIANÇAS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros direitos, o de convivência familiar; cumprindo, ainda, colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
2. Caso concreto em que o exercício do contraditório será de grande valia para a solução da demanda em judicialmente disputada a guarda de duas crianças, uma, com pouco menos de 11 (onze) e, outra, com 9 (nove) anos de idade. Hipótese em que imprescindível mais aprofundado exame da situação fática para melhor definir o ambiente em que os menores, em incipiente fase de vida, estarão resguardados do risco de debilitação emocional, prejuízo que poderá advir até mesmo da mudança de domicílio a que estarão sujeitos para outra unidade da federação, visto que essa significativa alteração de vida ainda mais os afastará do convívio com seus genitores; convivência que ainda preservam, ainda que de modo precário.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.